Tribunal: STF
Processo: ARE 1052545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Pela decisão constante do e-doc. nº 14, o então Relator, Ministro Luiz Fux determinou a vinculação do presente caso ao tema nº 360, da gestão por temas de repercussão geral deste STF.
    Retornando os autos à Corte de origem, foi determinado se aguardasse a conclusão do julgamento do recurso paradigma (e-doc. nº 20), após o que, foi proferida decisão, aduzindo que a tese firmada quando desse julgamento em nada se assemelha à questão tratada nos autos e, assim, não seria possível a aplicação do Tema nº 360, ao presente caso (e-doc. nº 23). 
    Ato contínuo, foi determinado o retorno dos autos a esta Suprema Corte.
    Sem razão, contudo.
    A matéria em discussão nestes autos se refere à eventual inconstitucionalidade da decisão que está sendo objeto de embargos, sendo certo que o acórdão ora recorrido abordou expressamente a questão, do cabimento da regra do art. 741, do anterior CPC, ao caso, bem como da aplicação do disposto no julgamento do RE nº 583.834.
    Quanto a esse, aliás, contou do referido acórdão que o resultado desse julgamento não poderia ser aplicado, por não se dotado de caráter erga omnes.
    Entretanto, cuida-se de julgamento proferido sob a sistemática da repercussão geral, incumbindo às Cortes inferiores aplicar-lhe o entendimento, quando cabível. 
    Constata-se, assim, ao contrário do que afirmado nos autos pelo eminente subscritor da decisão constante do e-doc. nº 23, que a hipótese aqui em discussão enquadra-se perfeitamente no tema nº 360, da gestão por temas de repercussão geral do STF, tal como outrora determinado pelo ilustre Ministro Luiz Fux.
    Retornem, assim, os autos à origem, para aplicação, ao caso, do quanto disposto no art. 1.040 e incisos do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente